Tribunal: TCU
Processo: 042.286/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3966/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.286/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alany Maria Lopes Linhares (XXX.397.893-XX); Alcione Luiz Pinheiro (XXX.878.180-XX); Almira de Brito Lira Moreira Maia (XXX.474.754-XX); Fabiola de Morais Xavier Costa (XXX.771.651-XX); Ivair Ogliari (XXX.188.850-XX); Jorge Andre dos Santos Vasconcelos (XXX.212.714-XX); Marlise Aparecida Fonseca (XXX.657.711-XX); Polyana Larissa de Paula Cunha Lima (XXX.786.094-XX); Viviani Patricia de Souza (XXX.219.858-XX); Zauro Estrela Neto (XXX.920.231-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.